Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015000-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAZIRA MARTINS PEGO - CPF: 896.242.891-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARTINS CARDOSO - CPF: 008.589.669-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), NAZIRA MARTINS PEGO - CPF: 896.242.891-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MARTINS CARDOSO - CPF: 008.589.669-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO – AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA –

- DIREITO À SAÚDE - DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MUNÍCIPIO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte demandante informou sua desistência no presente feito, uma vez que afirma não mais existirem as razões fáticas que ensejam o pedido objeto da demanda, requerendo a extinção do processo.

São devidos honorários advocatícios aos Procuradores Municipais, nos termos do artigo 90 do CPC. No entanto, os honorários advocatícios são pagos pela parte sucumbente e não por seus patronos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá – MT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos de Medida de Proteção proposta em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso por Nazira Martins Pego, com o escopo de impor-lhes obrigação de promover a internação de Sebastião Martins Cardoso.

O Juízo
a quo
homologou a desistência da ação pleiteada pela autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso VIII do CPC. (ID 7612383).

O Município de Cuiabá, aduz em sede de apelação, pela condenação da Defensoria Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência em seu favor. (ID 7612386).

Contrarrazões da autora pelo desprovimento do recurso. (Id. 7612389)

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
opinou pelo
desprovimento
do apelo
. (Id.
8124636
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
para alterar o dispositivo, única e exclusivamente, quanto a condenação da Defensoria Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência ao apelante.

No que tange a insurgência do apelante, razão não assiste ao recurso, uma vez que são cabíveis honorários, mas não na forma pleiteada.

Não se ouvida que são devidos honorários advocatícios aos Procuradores Municipais, nos termos do artigo 90 do CPC:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão
pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
.”
(GRIFEI).

Entretanto, incabível o pedido da reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados
os honorários sucumbenc
iais devidos em favor do Município de Cuiabá,
pagos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A Defensoria Pública não é parte no processo, ela atua como patrona do autor, motivo pelo qual não detém atribuição ou mesmo legitimidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O pedido teratológico leva a crer que o advogado seria responsável pelo pagamento da sucumbência no caso de improcedência do pedido.

Os honorários sucumbenciais são pagos pela parte vencida e não por seus patronos.

A sentença comporta a condenação da autora substituída ao pagamento de honorários, nos termos do art. 90 do CPC, onde pelo fato de ser beneficiária da Justiça Gratuita, teria a exigibilidade de crédito suspensa por força do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O Código de Processo Civil, em seu art. 98, assim dispõe:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1 o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(....)

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(...).

Outrossim, o artigo 9o da Lei no 1.060/50, assim prevê:

“Art. 9o. Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.”

Entretanto, diante do princípio da adstrição, não tendo o recorrente formulado pedido nesse aspecto, e por serem descabidos o pagamento de honorários pelo patrono da parte (Defensoria Pública), o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020